Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DA AUTORA. REGULARIDADE PROCESSUAL. SUCESSÃO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Habilitação de herdeiros. O acórdão embargado anulou o processo desde a morte da autora para facultar eventual pedido de habilitação de herdeiros. Na fundamentação, obiter dictum, constou que a habilitação não tem prazo para ser deferida. Não obstante, nada foi decidido em definitivo, sobre tal questão. O pleito, as formalidades e a averiguação do interesse processual na habilitação há de ser examinada na origem, em respeito ao que dispõe o art. 10 do CPC. Não há, pois, contradição, obscuridade nem omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.